Tribunal: TJMT
Processo: 1013398-78.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013398-78.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENILDA GOMES DE MORAES - CPF: 856.819.031-68 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE DE NESTA PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO INTERESSE RECURSAL – FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA –
PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL
– COBRANÇA DEVIDA – INADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS NEGATIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL AFASTADO -

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Ao recorrente incumbe impugnar todos os pontos abordados na decisão combatida, trazendo argumentos de fato e de direito que demonstrem o seu desacerto, sob pena de não conhecimento.

Demonstrada a licitude na apuração da recuperação de energia elétrica, com a cobrança do que efetivamente fora consumido, imperioso o reconhecimento do débito e, por conseguinte, de que agiu a concessionária de energia, no exercício regular do seu direito, ao inscrever o nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito e, portanto, deve ser afastada o dever de indeniza-lo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Zenilda Gomes de Moraes
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a legitimidade da cobrança, revogando a liminar anterior, e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrentes da negativação do nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente a partir da sentença e com juros de mora a partir da citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que restou demonstrado nos autos, a irregularidade no medidor de energia, através da perícia realizada por seus funcionários, que respeitou todas as normas estabelecidas pela ANEEL, utilizando assim do seu exercício regular do direito.

Argumenta, ainda, que a inscrição da apelada nos cadastros negativos ocorreu diante da sua inadimplência, portanto, sem cometer ato ilícito para ser responsabilizada pelos danos morais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a legalidade no procedimento adotado pela apelante, bem como afastada a condenação pelos danos morais ou, ainda, reduzido o
quantum
fixado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id no 39595485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DE OFÍCIO)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora propôs a presente ação para obter a declaração de inexistência de débito, referente a fatura de recuperação de consumo, bem como ver condenada a ENERGISA ao pagamento da indenização pelos danos morais, pela inscrição nos cadastros negativos.

O Magistrado Singular embora tenha julgado parcialmente procedente, reconheceu a legitimidade na cobrança pela concessionária e revogou a liminar, outrora deferida.

Entretanto, em sede de recurso de apelação a ENERGISA, insurge-se argumentando que obedeceu aos parâmetros estabelecidos pela ANELL no momento da apuração das irregularidades no medidor e, portanto, agiu no exercício regular do direito.

Ora, se o juízo
a quo
reconheceu a legalidade na conduta praticada pela concessionária de energia, não se verifica na hipótese o interesse recursal em modificar a sentença, nesse ponto.

Isso porque, de

acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao recorrente incumbe impugnar todos os pontos abordados na decisão combatida, trazendo argumentos de fato e de direito que demonstrem o seu desacerto. No entanto,
in casu
, a apelante não tem interesse em alterar a sentença, quanto a declaração do débito, impondo-se o não conhecimento do recurso, neste ponto, por inobservância do interesse recursal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO APELADA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 524, II, DO CPC 1973. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE E À REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma. 2. Não sendo cumprida essa incumbência, o caso é de não conhecimento do recurso então interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade e à regularidade formal
.”
(Ap 101000/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). (destaquei)

Isso posto,
acolho a preliminar suscitada
, de ofício, e não conheço de parte do recurso de apelação.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado na preliminar, suscitada de ofício, o Magistrado Singular reconheceu a legitimidade na cobrança pela Energisa, da conta de recuperação de consumo, sendo assim e já reconhecida a ausência de interesse recursal neste ponto,
passo a análise tão somente da insurgência relativa a matéria da condenação em indenização pelos danos morais.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em desfavor da ENERGISA Mato Grosso, objetivando a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 913,80 (novecentos e treze reais e oitenta centavos), referente ao consumo recuperado, bem como ver condena-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Como já mencionado, o Magistrado Singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a legitimidade da cobrança, entretanto, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrentes da negativação do nome da parte autora.

Como é sabido, o dano moral, em razão de ato ilícito, está previsto tanto na Constituição Federal como no Código Civil, sendo passível de indenização em virtude de lesão a direitos personalíssimos da vítima, nos termos do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sabe-se que para a configuração do dano moral não basta só a ocorrência de uma lesão proveniente de um ato ilícito, conforme ensina a doutrina
in verbis:

"(...) haverá necessidade de se fazer a análise do caso concreto e verificar se, em razão da lesão - que a lei deixou evidente tratar-se de ofensa física -, pode ser levíssima e sem maiores conseqüências ou repercussão, o ofendido sofreu alguma ofensa moral, como o pretium doloris, agressão da honra, da imagem ou qualquer outro sentimento anímico" (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7a. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Assim, no tocante aos danos extrapatrimoniais, sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Com efeito, na hipótese dos autos, a conduta de responsabilização da apelante, qual seja, a inscrição do nome da autora, ora apelada, nos cadastros negativos é decorrente de um ato que fora considerado lícito.

Sendo assim, tratando-se de uma cobrança legítima, agiu a apelante no exercício regular do seu direito, utilizando de um meio legal para tentar obter a contraprestação do serviço efetivamente utilizado pela apelada. Logo, não há, no caso, conduta ilegal, tampouco o constrangimento capaz de gerar a autora o dano extrapatrimonial, para manter a condenação em indenização pelos danos morais.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E DÉBITO DA CONSUMIDORA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- Diante da juntada de documentos capazes de demonstrar a contratação do plano de telefonia pela Recorrida, quais sejam: as telas do sistema de computadores, aliadas ao áudio e a prova do pagamento de faturas antigas -, a consumidora deve ser responsabilizada pelo pagamento da dívida. Reforma da sentença quanto à declaração de inexistência do débito e, de conseguinte, quanto ao dever de indenizar. 2- Ainda que a mera juntada de foto da tela de computador (print screen) não seja capaz de comprovar a contratação dos serviços, neste caso, a reforma da sentença não se baseou em prova unilateral, conforme sustenta a Agravante. O print da tela do sistema interno da empresa Recorrida foi valorado juntamente com outras provas, inclusive a comprovação de que a Recorrida efetuou o pagamento de diversas faturas anteriores.

(N.U 0001375-23.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E DOS DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR – CONTRATO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar pelos serviços. 2. Portanto, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para a posse de seus dados pessoais pela empresa.” (Ap 41636/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018). (destaquei)

Sendo assim, demonstrada a licitude na apuração da recuperação de energia elétrica, com a cobrança do que efetivamente fora consumido, imperioso o reconhecimento do débito e, por conseguinte, de que agiu a concessionária de energia, no exercício regular do seu direito, ao inscrever o nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito e, portanto, deve ser afastada o dever de indeniza-la.

Com essas considerações,
conheço parcialmente recurso e dou-lhe provimento
, para o fim de afastar a condenação do pagamento de indenização pelos danos morais a autora e, portanto, para julgar improcedente todos os pedidos formulados na inicial.

Inverto, por conseguinte, o ônus de sucumbência, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, porém suspendo sua exigibilidade diante da concessão do benefício da justiça gratuita (Id no 39591484).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020